Tribunal: TJSP
Processo: 2231036-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2231036-81.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargada ANA
TERESA PEDROSA BOTTA TRUYTS LIMA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35107
Embargos de Declaração no 2231036-81.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São José dos Campos 4a Vara Cível
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargada: Ana Teresa Pedrosa Botta Truyts Lima
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco

Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 170/173, ingressa o
agravado com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos,
para suprir omissão e contradição e para fins de prequestionamento, sustentando
que: (a) “(...) do documento juntado, impossível saber se a Embargada possui de
fato a possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais ou não, sendo
necessário a apresentação de documentos mais específicos para atestar tais fatos”
e (b) “(...) para uma análise mais criteriosa, necessário se faz a comprovação de
tais argumentos, como por exemplo, cópia das últimas declarações de imposto de
renda, ou então, extrato bancário de sua conta corrente, fatura de cartão de crédito,
estes documentos sim, trarão uma análise mais criteriosa com relação à
possibilidade de concessão ou não do referido benefício”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito
infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que:
“(...) 3. Reforma-se a r. decisão agravada. 3.1. Quanto à concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça prevista no CPC/2015, adota-se a seguinte orientação: (a)
“Para o benefício de assistência judiciária basta requerimento em que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirme a sua pobreza, somente sendo afastada por prova inequívoca em
contrário a cargo do impugnante.”(STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ, rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352,
conforme site do Eg. STJ); (b) “Bastante à formulação do pedido de
assistência judiciária a apresentação de requerimento ao juiz da causa, sem
necessidade de maior instrução, podendo, no entanto, vir o mesmo a ser
indeferido se dos elementos já constantes do processo, ou trazidos pela parte
adversa em impugnação, for possível concluir que a alegação de pobreza não
corresponde à realidade.” (STJ 4a Turma, REsp 654748/RS, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006, DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg.
STJ); (c) “I. É entendimento desta Corte que "pelo sistema legal vigente, faz
jus a parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição, de que não está em condições de pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de
sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4o), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir
a pretensão se tiver fundadas e motivadas razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg
no 216.921/RJ, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ de 15/5/2000). II. "Havendo dúvida da veracidade das alegações
do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do
estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou
não da assistência judiciária." (AgRg nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira
Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/2005).”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j.
06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do Eg. STJ); (d) “Esta Corte
Superior entende que ao Juiz, amparado por evidências suficientes que
descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir o benefício da
gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum.” (STJ-2a Turma,
AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j. 15.08.2006, DJ
28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg. STJ); e (e) “O juiz pode negar o
benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do pedido expresso da
parte que se declara pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com as
provas dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
para pessoas naturais, basta a declaração de pobreza, na acepção jurídica do termo,
mediante simples afirmação, em petição, ante a presunção iuris tantum, elidível
mediante prova em sentido contrário, mas nada impede que o MM Juízo da causa,
quando tiver fundadas e motivadas razões para isso, indeferir ou realizar
diligências para verificação do alegado estado de miserabilidade. 3.2. A
declaração da agravante de que “não tenho condições de arcar com custas
processuais sem prejuízo do sustento próprio” (fls. 11) não é incompatível, nem
infirmada pela prova constante dos autos. Na espécie: (a) o pedido de gratuidade
de justiça foi formulado em ação de execução, em que a agravante figura como
devedora, sofrendo penhora do valor de R$1.946,18, em contas de sua titularidade
(fls. 152); (b) a agravante, na procuração, qualificou-se como gerente de vendas
(fls. 165); (c) da cópia de seu demonstrativo de pagamento, verifica-se que recebe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a título de salário valor compatível com a concessão do benefício (fls. 158) e (d)
ausente informação de existência de bens de elevada monta. Destarte, inexistindo
prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica
do termo, decorrente da declaração prestada pela agravante, impõe-se o
reconhecimento de que ela tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na
forma do CPC/2015, por estarem presentes os requisitos legais para a sua
concessão (...)”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para dar
provimento ao recurso.
O não acolhimento das teses do embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos mencionados nos embargos de
declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o
reexame da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo:
““Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93,
p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed.,
2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator